Tribunal: TJSP
Processo: 2286048-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286048-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que são agravantes
FREDERICO MAGALHÃES DE FREITAS HERNANDES (INVENTARIANTE),
MARIA
MAGALHÃES
DE
FREITAS
HERNANDES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), GISELE CAMPOS MAGALHÃES DE FREITAS HERNANDES
(REPRESENTANDO MENOR(ES)) e RICARDO JOSÉ NEPOMUCENO DE FREITAS
HERNANDES (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Indeferido o pedido de sustentação oral por não se enquadrar nas hipóteses legais de
cabimento.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286048-80.2019.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 10410 - 2/3
Agravo de Instrumento no 2286048-80.2019.8.26.0000
Agravantes: Frederico Magalhães de Freitas Hernandes e outros
Agravado: O Juízo
Comarca: Ourinhos
Juiz de primeiro grau: Cristiano Canezin Barbosa
Voto no 10410
Inventário. Alvará. Alienação de veículo. Bem não utilizado.
Notória depreciação ao longo do tempo. Venda cabível. Herdeiros
incapazes. Necessidade de prévia avaliação. Recurso provido em
parte.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de inventário rejeitou pedido de expedição de
alvará para venda de veículo.
Alega-se, em síntese, que o veículo sofre constante
desvalorização e o valor a ser arrecadado servirá para o pagamento
das despesas e impostos sobre a transmissão dos demais bens do
espólio.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
recolhido
e
processado sem efeito ativo (fls. 16).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer
pelo parcial provimento (fls. 24/27).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo prospera em parte.
Em regra, é notória a depreciação de um veículo
automotor ao longo do tempo. O caso em apreço (Peugeot 207

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286048-80.2019.8.26.0000 - Ourinhos - VOTO No 10410 - 3/3
2010/2011) não indica situação diferente.
Tratando-se de bem componente do acervo hereditário
e que não vem sendo utilizado pela família do de cujus, não se divisa
óbice à alienação, cujo produto poderia se destinar ao pagamento dos
tributos exigidos no inventário, face à existência de imóveis a serem
partilhados (fls. 37/40 dos autos de origem).
Mas como ponderado no parecer ministerial, havendo
incapazes entre os herdeiros, é necessária prévia avaliação.
Por tais razões, sucintamente expostas, dou provimento
em parte ao recurso a fim de autorizar a venda do veículo indicado,
mediante prévia comprovação do preço de mercado e depósito do
valor correspondente em juízo.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator